Tribunal: CARF
Processo: 13888.005470/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005470/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ENRIQUE CRISPIM INSAURRALDE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Presentes no lançamento todos os elementos fáticos e legais que
fundamentaram a autuação, não há que se falar em nulidade em decorrência do
cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÃO
DE
DEPENDENTE
INCAPACITADO
FÍSICA
OU
MENTALMENTE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para se beneficiar da dedução do imposto de renda relativo ao dependente
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, o contribuinte deve
comprovar a existência da patologia no ano-calendário objeto do lançamento.
Mantém-se o lançamento relativo à glosa do dependente quando não realizada
tal comprovação. Consequentemente, mantém-se a glosa de despesas médicas e
com educação do dependente glosado.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
apresentou recibos que preenchem os requisitos exigidos pela legislação, além
de comprovar que houve o efetivo pagamento pelas mesmas, mantendo-se
aquelas para as quais não houve a devida comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005470/2008-39
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida com dependente, de despesas com instrução e de despesas médicas, conforme
notificação de lançamento constante das fls. 35 a 41, em razão dos seguintes motivos:
1 – Dedução Indevida com Dependentes.
Glosado valor de R$ 1.272, correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Glosa de dedução com o filho dependente André Augusto Aguiar Insaurralde, ... tendo
em vista que já ultrapassou a idade limite para ser considerado dependente, e o relatório
médico apresentado, assinado pelo Dr.Jurandyr Zucchi, ... datado de 15/06/2008, não
especifica data a partir da qual o filho está incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho, apenas informa que "atualmente" o filho está incapaz para atividades
laborativas profissionais, portanto, não será considerado para o ano-calendário de
2003.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 2.533,68, declaradas como pagas ao
Senac, ... referente ao filho André Augusto Aguiar Insaurralde, que constou
indevidamente como dependente.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 20.609,14, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa parcial de despesas odontológicas, declaradas como pagas a Uniodonto
Piracicaba, CNPJ 52.204.526/0001-97, tendo em vista que o total de recibos
apresentados alcançou a soma de apenas R$ 481,95. Além disso, também foram glosadas
despesas no valor de R$ 246,27, referente ao filho André Augusto Aguiar Insaurralde,
que constou indevidamente como dependente. Também foram glosadas as despesas
declaradas como pagas ao cirurgião-dentista Paulo Eduardo Naval Machado, no valor
de R$ 20.000,00, tendo em vista que o contribuinte não apresentou comprovantes de
pagamento (extratos bancários, depósitos bancários, cheques nominativos, coincidentes
com datas e valores dos recibos apresentados), apesar de regularmente intimado a fazê-
lo.
Conforme relatório proferido no Acórdão 17-38.142 – 10a Turma da DRJ/SP2
(fls. 77), o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual “requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, o restabelecimento dos valores glosados com
fundamento nos documentos apresentados, que entende serem perfeitamente hábeis a comprovar
as despesas. Haveria nulidade do lançamento em razão de alegada violação ao princípio do
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

contraditório e ampla defesa decorrente de falta de motivação. Transcreve doutrina e
jurisprudência para fundamentar seus argumentos. Alega que caberia a fiscalização o ônus da
prova.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu:
1 – em relação às despesas médicas, que não foi feita a prova do pagamento;
ademais, alguns recibos apresentados não atendem a todos os requisitos previstos no inciso III do
§ 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, pois não possuem endereço ou não especificam quanto
foi gasto em benefício do titular e quanto em benefício do filho, cuja dependência não foi aceita;
2 – quanto ao dependente, à vista das provas juntadas aos autos, concluiu que não
é possível que o mesmo, com mais de 30 anos em 2003, seja considerado dependente;
3 – com relação às despesas com instrução, em vista do não reconhecimento da
dependência, que não cabe a dedução solicitada a título de instrução; ademais, esta despesa não
se encontra dentre as previstas em lei que podem ser deduzidas.
É o relatório.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/3/2010 (fls. 87), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/4/2010 (fls. 88 a 115), no qual, em síntese, devolve à
apreciação deste Colegiado as mesmas alegações já submetidas à primeira instância, ou seja:
1 - Falta de motivação para o lançamento: alega que a autoridade que procedeu ao
lançamento não foi enfática ao mencionar o motivo das glosas empreendidas, de
forma que agiu por mera presunção, não demonstrando nenhuma motivação para a
prática dos atos praticados, pois fundamentou as glosas em duas hipóteses, quais
sejam, falta de comprovação ou falta de previsão legal, de forma que não se levou
em consideração na apuração fiscal os recibos e atestados emitidos pelos
profissionais e as respectivas declarações dos serviços médicos prestados; também
não trouxe os elementos esclarecedores da glosa; por essas razões o direito de
defesa teria sido prejudicado;
2 – quanto às despesas médicas, que os documentos apresentados se constituem
em comprovação dos dispêndios; que somente poderia ser exigida comprovação
adicional do efetivo pagamento caso as despesas não restassem comprovados pelo
documentos apresentados; cita julgados deste Conselho;
3 – quanto à glosa do dependente e de suas despesas com instrução, que André
Augusto Aguiar Insaurralde, declarado como dependente do recorrente, não
possui condições de exercer sozinho determinadas atividades, sempre tem que
contar com a ajuda de familiares, justificando-se, portanto, a legalidade de
deduções de despesas na declaração de imposto de renda como dependente.
Quanto ao ingresso no curso de gastronomia, em razão da dificuldade em arranjar
trabalho em sua área de formação, o filho do recorrente expôs a vontade de cursar
este curso pelo SENAC, pedido atendido prontamente pela família, pois
exercendo alguma atividade estava em convívio social, o que contribui para seu
tratamento;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

4 – inversão do ônus da prova: diante das documentações que se apresenta, as
quais são idôneas para a comprovação do efetivo desembolso dos valores
informados como pagos, bem como todas essas informações poderem ser
verificadas pelo próprio ente público, através dos seus sistemas ou por meios dos
documentos se encontram em seu poder, e de rigor o reconhecimento da inversão
do ônus da prova, cabendo ao fisco demonstrar o contrário do provado pelo
recorrente, por meio de realização de diligências junto aos profissionais que
emitiram os recibos e declarações, a fim de comprovar a veracidade dos mesmos.
Não há argumentação suficiente por parte do relator da decisão recorrida que
justifique o indeferimento das diligências requeridas pelo recorrente.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
O contribuinte alega a nulidade do lançamento, pois entende que o mesmo padece
de motivação, uma vez que a autoridade lançadora não foi enfática ao mencionar o motivo das
glosas empreendidas, de forma que agiu por mera presunção, não demonstrando nenhuma
motivação para a prática dos atos, o que prejudicaria o seu direito de defesa; tal alegação será
recebida como preliminar.
Não assiste razão ao contribuinte. Nota-se pela notificação de lançamento que
foram relatados todos os fatos que culminaram no lançamento, de forma que a autuação foi
devidamente motivada, ou seja,
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosado valor de R$ *********1.272,00 , correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Glosa de dedução com o filho dependente André Augusto Aguiar Insaurralde, CPF
190.359.158 -95, tendo em vista que já ultrapassou a idade limite para ser considerado
dependente, e o relatório médico apresentado, assinado pelo Dr. Jurandyr Zucchi,
CREMESP 11501 e datado de 15/06/2008, não especifica data a partir da qual o filho
está incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, apenas informa que
"atualmente" o filho está incapaz para atividades laborativas profissionais, portanto, não
será considerado para o ano -calendário de 2003.
...
Glosa do valor de R$ *********1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

Glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 2.533,68, declaradas como pagas ao
Senac, CNPJ 03.709.814/0001-98, referente ao filho André Augusto Aguiar Insaurralde,
que constou indevidamente como dependente.
...
Glosa do valor de R$ ********20.609,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa parcial de despesas odontológicas, declaradas como pagas a Uniodonto
Piracicaba, CNPJ 52.204.526/0001-97, tendo em vista que o total de recibos
apresentados alcançou a soma de apenas R$ 481,95. Além disso, também foram glosadas
despesas no valor de R$ 246,27, referente ao filho André Augusto Aguiar Insaurralde,
que constou indevidamente como dependente. Também foram glosadas as despesas
declaradas como pagas ao cirurgião-dentista Paulo Eduardo Naval Machado, no valor
de R$ 20.000,00, tendo em vista que o contribuinte não apresentou comprovantes de
pagamento (extratos bancários, depósitos bancários, cheques nominativos, coincidentes
com datas e valores dos recibos apresentados), apesar de regularmente intimado a faze-
lo.
Ademais, a ação fiscal foi conduzida por servidor competente; foi concedido o
prazo legal para a formulação de impugnação; a notificação contém clara descrição do fato
gerador da obrigação, da matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação do
sujeito passivo e da penalidade aplicável, de forma que não houve nenhum prejuízo para os
direitos de defesa e do contraditório, que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
Mérito
Da glosa do dependente
O dependente glosado é o filho com mais de 30 (trinta) anos na data do fato
gerador, que o contribuinte alega ser incapacitado mentalmente para o trabalho, de forma que
poderia ser seu dependente nos termos do inciso III do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995.
De fato é de se admitir a dedução do imposto de renda relativa à dependente
incapacitado mentalmente para o trabalho, quando o contribuinte comprova que a patologia
acometida pelo dependente o impede de trabalhar.
Entretanto, a glosa foi mantida porque na documentação apresentada o
profissional atesta expressamente que acompanha o paciente (filho do contribuinte) desde 2006,
data posterior ao ano-calendário em análise (2003); ademais o próprio relatório médico afirma
que o quadro clínico do paciente ora permite atividades de trabalho/estudo, ora as impede; que o
paciente se graduou em março de 2003 em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural
de Pernambuco e no mesmo ano iniciou um curso de Gastronomia oferecido pelo Senac em
Águas de São Pedro, que finalizou.
A documentação apresentada pelo contribuinte está às fls. 50 a 60. Nenhum dos
documento documentos apresentados é contemporâneo ou anterior ao fato gerador, pois todos
estão datados de 2005 em diante, de forma que não há comprovação de que patologia acometida
pelo dependente o impossibilitava de trabalhar na época do fato gerador (2003). Os atestados
médicos emitidos exclusivamente após a ocorrência do fato gerador, e o relatório médico no qual
o profissional atesta que “acompanho o paciente André em consulta periódicas, em regime
ambulatorial desde 20/01/2006” não são suficientes, por si sós, para convencimento da
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

incapacidade para o trabalho do alegado dependente no ano-calendário da obrigação tributária
que se discute nestes autos.
Além disso, os documentos apresentados não fazem menção sobre a incapacidade
mental ou física para o trabalho.
Diante dessas constatações, a despesa não poderá ser restabelecida.
Da glosa das despesas médicas
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme notificação de lançamento, foram glosados os seguintes valores pelos
motivos abaixo expostos:
1 - Glosa parcial de despesas odontológicas, declaradas como pagas a Uniodonto
Piracicaba, CNPJ 52.204.526/0001-97, tendo em vista que o total de recibos
apresentados alcançou a soma de apenas R$ 481,95.
2 - Também foram glosadas despesas no valor de R$ 246,27, referente ao filho André
Augusto Aguiar Insaurralde, que constou indevidamente como dependente.
3 - Também foram glosadas as despesas declaradas como pagas ao cirurgião-dentista
Paulo Eduardo Naval Machado, no valor de R$ 20.000,00, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento (extratos bancários, depósitos
bancários, cheques nominativos, coincidentes com datas e valores dos recibos
apresentados), apesar de regularmente intimado a fazê-lo.
As glosas foram mantidas uma vez que ou não houve a comprovação do
pagamento, ou alguns recibos apresentados não atendem a todos os requisitos previstos no inciso
III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, pois não possuem endereço ou não especificam
quanto foi gasto em benefício do titular e quanto em benefício do filho, cuja dependência não foi
aceita.
Em relação às despesas com a Unidonto, o único documento juntado aos autos, já
desde a impugnação, é a declaração constante das fls. 68 e 142, na qual é atestado que o
contribuinte e seu filho estiveram em tratamento odontológico. Na referida declaração constam
dois valores referentes a dois contratos, que somados chegam a R$ 1.091,09 (valor declarado
pelo contribuinte na DAA). Entretanto, não é possível saber qual dos valores se refere ao
contribuinte e qual se refere ao filho, cuja relação de dependência não foi acatada, motivo pelo
qual não há como restabelecer essa glosa.
Com relação à Unimed, a glosa também não poderá ser restabelecida, uma vez
que o filho não poderá se considerado dependente no ano em questão.
Quanto às despesas com Paulo Naval Machado, o lançamento foi motivado pela
não apresentação da comprovação dos pagamentos.
Noto que às fls. 63 a 67 constam os recibos apresentados pelo contribuinte, que
somados perfazem o valor declarado. Os recibos preenchem os requisitos legais, exceto o
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

endereço. Entretanto, quanto a tal requisito, é de se notar que a falta deste, por si só, não é
suficiente para a não aceitação das despesas declaradas, conforme pode-se notar pelas conclusões
a que chegou a Receita Federal, expostas na Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 18 de
maio de 2015:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ademais, os valores e as datas dos recibos estão em consonância com a previsão
de honorários constante às fls. 60, na qual também foi juntada declaração emitida pelo
profissional, de próprio punho, que atesta o recebimento dos valores, que teriam sido pagos em
espécie. Às fls. 61 consta descrição detalhada dos serviços prestados e às fls. 62 foi juntada
declaração que atesta que os recibos se referem a tratamentos odontológico, cujo paciente foi o
contribuinte.
Assim, diante da declaração do profissional às fls. 60 e 62 que atesta a realização
do serviço bem como o seu recebimento, aliada aos recibos que preencham os requisitos legais
exigidos (fls. 63 a 67), à discriminação das datas de recebimento e valores que condizem com os
comprovados pelos recibos (fls. 60), e ainda ao documento de fls. 61, me convenço, diante de
todo o conjunto probatório, que de fato a despesa foi realizada e que houve o efetivo pagamento
da mesma pelo contribuinte, devendo ser restabelecida a dedução da despesa com o referido
profissional, no valor de R$ 20.000,00.
Da glosa das despesas com instrução
A despesa foi incorrida com o pretenso dependente. Conforme já exarado pela
decisão recorrida, em vista do não reconhecimento da dependência, não cabe a dedução
solicitada a título de instrução, de forma que a glosa deve ser mantida.
Das outras alegações
Quanto à inversão do ônus da prova, a lei poderá determinar a quem caiba o ônus
de provar determinado fato. É justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas
pela legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no
5,844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-
las ou a justificá-las, deslocando para ele o ônus da prova.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. Não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade da
realização das despesas médicas e odontológicas e o seu pagamento, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, traz ao contribuinte um benefício em prol do mesmo. Dessa forma, não há
que se falar em diligência junto aos profissionais que emitiram os recibos, uma vez que tal
pedido, que visa suprir a apresentação de provas cujo ônus cabia ao contribuinte, há que ser
negado, pois constitui-se em inversão do ônus probatório. Demais disso, entendo estarem
presentes nos autos todos os elementos necessários à adequada solução da lide, sendo
prescindível o pedido de diligência.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005470/2008-39

colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 20.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital